Tribunal: TJMT
Processo: 0003769-51.2019.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0003769-51.2019.811.0007
Recorrentes: ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE e OUTRA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário na Apelação Criminal no 0003769-51.2019.811.0007
Recorrentes: ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE e OUTRA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0003769-51.2019.811.0007
Trata-se de recurso especial interposto por ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE e JACQUELINE DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 102464986):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DOS RÉUS NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – PLEITO ACOLHIDO – FALTA DE PROVAS DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – DOSIMETRIA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO NÃO SERVEM PARA AFASTAR O § 4o, DO ART. 33, DA LEI. 11.343/06 – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A jurisprudência desta Corte, amparada em precedentes do STJ e STF, considera válida a busca e apreensão domiciliar, mesmo sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de situação de flagrante delito.
No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.
Ausente o juízo de certeza necessário para a condenação, imperiosa a reforma da sentença.
Por outro lado, quando provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas não há como prosperar o pedido de absolvição.
O crime de associação para o tráfico demanda, para a sua caracterização, a comprovação do vínculo estável e duradouro entre os agentes. Ausente essa circunstância, tem-se mero concurso de pessoas.
Quanto ao pedido de redução da pena-base, ante a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, verifico que a sentença já atendeu ao objetivo almejado pelos apelantes, razão pela qual falece de interesse recursal, neste particular.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do tráfico privilegiado não poderá ser afastada ao fundamento de haver investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal (HC 151.431/MG). (RACrim n° 0003769-51.2019.811.0007, Rel. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, j. em 15/09/2021)”.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam ofensa ao art. 157, caput e § 1°, do CPP, ao argumento de que é vedado a utilização de provas ilícitas obtidas mediante invasão ilegal de domicílio. Aduz que a prova utilizada para a condenação dos recorrentes foi obtida mediante ingresso policial em seu domicílio, em período noturno, sem que houvesse mandado judicial e fundadas razões a indicar, de maneira satisfatória e objetiva, situação de flagrância e cuja urgência em sua cessação demandaria ação imediata, ensejando a nulidade da prova (id. 107472479).
Recurso tempestivo (id. 109036457).
Contrarrazões (id. 112088956).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Na hipótese em análise, de acordo com os relatos prestados em Juízo pelas testemunhas Rafael Machado Pasuch, Tiago Hegele Cavalher, Manoel Joacir de Campos, Rubens Rodrigues Borges Júnior e Sidinei Fernandes da Silva, no dia dos fatos, estavam em rodas na Rua B-7 e avistaram uma aglomeração e no momento em que chegaram na frente da residência um suspeito que estava do lado de fora de nome Alberto de Oliveira Ferreira subitamente esvaiu-se para o interior da residência e lançou um objeto ao chão, o que levantou suspeita imediata dos policiais.
Tais suspeitas foram devidamente confirmadas com a averiguação policial, encontrando-se o objeto lançado pelo suspeito Alberto de Oliveira sendo uma porção pequena de pasta-base de cocaína; no interior da residência encontraram ainda uma porção de pasta-base de cocaína em um buraco de tijolo no muro; um tênis branco, um aparelho de som de cor azul e R$ 524,15 (quinhentos e vinte e quatro reais e quinze centavos) em células de baixo valor.
Com efeito, é imperativo reconhecer que a abordagem policial, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que a “atitude suspeita” do acusado, que empreendeu fuga ao avistar a viatura policial, aliado ao fato de que a residência em que adentrou era supostamente disseminado tráfico de drogas, configuram-se indícios concretos e aptos a embasar a ação policial, sendo, no presente caso, prescindível prévia investigação.
Nesta toada, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta.
Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito”. (id. 102464986).
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 157, caput e § 1°, do CPP, alegam os recorrentes ausência de fundadas razões à embasar a situação de flagrância e ingresso domiciliar em período noturno. Justificam que “a inviolabilidade domiciliar é direito fundamental que não deve ser excepcionado com base em pura pressuposição subjetiva do policial acerca da possibilidade de ocorrência de um crime”.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 07 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva, razão pela qual nada obsta o normal processamento do recurso.
Recurso Extraordinário na Apelação Criminal no 0003769-51.2019.811.0007
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE e JACQUELINE DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 102464986):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DOS RÉUS NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – PLEITO ACOLHIDO – FALTA DE PROVAS DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – DOSIMETRIA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO NÃO SERVEM PARA AFASTAR O § 4o, DO ART. 33, DA LEI. 11.343/06 – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A jurisprudência desta Corte, amparada em precedentes do STJ e STF, considera válida a busca e apreensão domiciliar, mesmo sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de situação de flagrante delito.
No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.
Ausente o juízo de certeza necessário para a condenação, imperiosa a reforma da sentença.
Por outro lado, quando provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas não há como prosperar o pedido de absolvição.
O crime de associação para o tráfico demanda, para a sua caracterização, a comprovação do vínculo estável e duradouro entre os agentes. Ausente essa circunstância, tem-se mero concurso de pessoas.
Quanto ao pedido de redução da pena-base, ante a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, verifico que a sentença já atendeu ao objetivo almejado pelos apelantes, razão pela qual falece de interesse recursal, neste particular.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do tráfico privilegiado não poderá ser afastada ao fundamento de haver investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal (HC 151.431/MG). (RACrim n° 0003769-51.2019.811.0007, Rel. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, j. em 15/09/2021)”.
Nas razões do recurso extraordinário, os recorrentes sustentam afronta ao art. 5°, XI e LVI, da CF/88, ao fundamento de que o acórdão chancelou a obtenção de provas ilícitas obtidas mediante busca domiciliar (id. 107472474).
Recurso tempestivo (id. 109036457).
Contrarrazões (id. 112088953).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Sistemática de repercussão geral (TEMA 280/STF) – Provas obtidas mediante invasão de domicílio.
Os recorrentes alegam que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, houve violação do domicílio por não existir nos autos situação de flagrância apta a justificar o ingresso dos policiais na residência.
Inicialmente, ressalta-se que nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial, conforme a tese fixada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280/STF), na sistemática de repercussão geral, senão vejamos:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
Em análise, verifica-se que o órgão fracionário deste Sodalício afastou a tese de violação ao domicílio dos recorrentes ao consignar que a situação de flagrante delido em crime de tráfico de drogas, aliando ao fato de que a residência em questão seria supostamente utilizada para o tráfico, autoriza a prescindibilidade de prévia investigação “in verbis”:
“Na hipótese em análise, de acordo com os relatos prestados em Juízo pelas testemunhas Rafael Machado Pasuch, Tiago Hegele Cavalher, Manoel Joacir de Campos, Rubens Rodrigues Borges Júnior e Sidinei Fernandes da Silva, no dia dos fatos, estavam em rodas na Rua B-7 e avistaram uma aglomeração e no momento em que chegaram na frente da residência um suspeito que estava do lado de fora de nome Alberto de Oliveira Ferreira subitamente esvaiu-se para o interior da residência e lançou um objeto ao chão, o que levantou suspeita imediata dos policiais.
Tais suspeitas foram devidamente confirmadas com a averiguação policial, encontrando-se o objeto lançado pelo suspeito Alberto de Oliveira sendo uma porção pequena de pasta-base de cocaína; no interior da residência encontraram ainda uma porção de pasta-base de cocaína em um buraco de tijolo no muro; um tênis branco, um aparelho de som de cor azul e R$ 524,15 (quinhentos e vinte e quatro reais e quinze centavos) em células de baixo valor.
Com efeito, é imperativo reconhecer que a abordagem policial, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que a “atitude suspeita” do acusado, que empreendeu fuga ao avistar a viatura policial, aliado ao fato de que a residência em que adentrou era supostamente disseminado tráfico de drogas, configuram-se indícios concretos e aptos a embasar a ação policial, sendo, no presente caso, prescindível prévia investigação.
Nesta toada, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta.
Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito”. (id. 102464986).
Dessa forma, quanto à suposta violação ao artigo 5o, XI e LVI, da Constituição Federal, nota-se que o acórdão recorrido abordou a questão em conformidade com o entendimento do STF, o que torna inviável o seguimento do recurso, ante a sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto:
a) admito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC (Tema 280).
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça